Tribunal: TJDFT
Processo: 0731572-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731572-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE PENNA DA ROZA AGRAVADO: TIAGO CORREA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O LUIZ FELIPE PENNA DA ROZA interpõe agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em face da decisão de ID 242240790, prolatada pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos o cumprimento de sentença no 0701832-87.2021.8.07.0012, proposto por TIAGO CORREA DE OLIVEIRA, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e manteve a penhora e ativos financeiros realizada por meio do SISBAJUD. O agravante sustenta que deixou de juntar o comprovante de recolhimento do preparo recursal por ser beneficiário da justiça gratuita. Em que pese a alegação supra, esta Relatoria, por meio do despacho de ID 74693739, determinou o recolhimento do correspondente preparo recursal, nos moldes estabelecidos no art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso aviado, tendo em vista que, compulsados os autos de origem, não foi constatada qualquer decisão deferindo ao agravante o benefício da gratuidade de justiça. Por meio da petição de ID 74789415, o agravante pleiteou a assistência judiciária gratuita, ao argumento de não ser capaz de suportar os encargos do processo e de que o referido pedido pode ser formulado em qualquer tempo e grau de jurisdição, ante a alteração do status econômico. É o relatório. Decido. À luz do art. 99, caput e §1o, o CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em qualquer momento e grau de jurisdição. No entanto, dos documentos acostados aos autos não se pode concluir que o agravante seja hipossuficiente nem que a condição alegada já existia quando da interposição do recurso. Isso porque, apesar de juntada a Declaração de Imposto de Renda de ID 74789421, verifica-se que o agravante é sócio administrador da sociedade empresária Boreal Promotora de Crédito Eireli e, do extrato bancário de ID 74643230, não se vislumbra qualquer valor recebido daquela empresa, o que se presume a existência de outra(s) conta(s) bancária(s). Ademais, o recorrente não juntou qualquer comprovante de despesas, a fim de subsidiar seu pedido. Nessa senda, indefiro o pedido de justiça gratuita. Ainda que assim não fosse, não se pode olvidar que a decisão que defere o referido benefício possui efeito ex nunc, ou seja, não retroage, de forma que não abrange atos pretéritos. Este TJDFT já se manifestou nesse sentido em outras oportunidades: “Ementa: DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. EFEITOS RETROATIVOS. INVIABILIDADE. EFEITOS EX TUNC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, integrada por embargos de declaração não acolhidos, que indeferiu à concessão retroativa do benefício da gratuidade de justiça em favor das executadas (agravantes) no Cumprimento de Sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) se cabível o deferimento da gratuidade de justiça; (ii) a extensão dos efeitos da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o art. 99 do CPC, o requerimento de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo 4. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. 5. O exame do direito à gratuidade deve ser pautado simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira da parte requerente. 6. Na hipótese, tendo em vista que as agravantes apresentam os requisitos necessários para serem agraciadas com os benefícios da gratuidade de justiça, impõe-se a concessão gratuidade de Justiça, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade do acesso ao Judiciário. 7. A gratuidade de justiça requerida e concedida apenas em fase recursal tem efeito ex nunc, ou seja, opera do momento de sua concessão para adiante, não se aplicando a verbas sucumbenciais fixadas anteriormente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: ‘1. O exame do direito à gratuidade deve ser pautado simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira da parte requerente. 2. A gratuidade de justiça requerida e concedida apenas em fase recursal tem efeito ex nunc, ou seja, opera do momento de sua concessão para adiante, não se aplicando a verbas sucumbenciais fixadas anteriormente.’ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 868.772/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13/09/2016, p. 26/09/2016. TJDFT, Acórdão 1857246, 0749784-30.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 02/05/2024, p. 24/05/2024. TJDFT, Acórdão 1854604, 0706818-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 24/04/2024, p. 24/05/2024. STJ, AgInt no AREsp 909.951/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22/11/2016, p. 01/12/2016. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.086.647/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24/04/2023, p. 28/04/2023. STJ, AgRg nos EREsp 1.502.212/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 11/06/2019, p. 14/06/2019. TJDFT, Acórdão 1751907, 0720068-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 30/08/2023, p. 12/09/2023. TJDFT, Acórdão 1667455, 0703929-59.2022.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 15/02/2023, p. 17/03/2023. (Acórdão 2026713, 0751388-89.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.)” – destacamos. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SANAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA VEICULADO NA RESPOSTA AO RECURSO. OBJETIVO DE EXIMIR A PARTE VENCIDA DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. INDEFERIMENTO. I. Detectado erro material no acórdão quanto à condenação da parte vencedora ao pagamento dos ônus da sucumbência, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação. II. Conquanto não haja fronteira processual para a sua dedução, nos termos do artigo 99, § 1o, do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça não pode ser deferida com efeito retroativo para eximir a parte vencida do pagamento dos encargos da sucumbência. III. Recurso provido. (Acórdão 1999974, 0714784-97.2022.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.)” - destacamos “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. EFEITO EX NUNC. 1. Nos autos de origem, observo que a sentença exequenda condenou os executados ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da execução, majorados para 12% pelo acórdão ID 213438061, sem qualquer menção à suspensão da exigibilidade em razão de possível concessão da justiça gratuita. 2. Em seguida, a parte agravante interpôs Recurso Especial com o objetivo de impugnar a sentença exequenda, sem pleitear a concessão da justiça gratuita e efetuando, inclusive, o recolhimento do preparo recursal. 3. Dessa forma, considerando que todo o trâmite processual ocorreu sem a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante, que a parte recorrente sequer formulou tal pedido junto ao Tribunal Superior e que, além disso, recolheu o preparo recursal, é evidente que a decisão do STJ, ao conceder a justiça gratuita ao recorrente, incorreu em erro material. 4. Assim, em observância ao princípio da boa-fé processual, verifico a ausência de um ato judicial válido que tenha concedido ao agravante o benefício da gratuidade de justiça, o que afasta a probabilidade do direito alegado. 5. Além disso, destaca-se que o recolhimento do preparo recursal em todas as fases do processo, inclusive na interposição do Recurso Especial, caracteriza preclusão lógica, e afasta a possibilidade de concessão do benefício. 6. Por fim, apenas para fins de exaurimento argumentativo, destaco que os efeitos da concessão da justiça gratuita não retroagem, tendo efeito ex nunc, de modo que não alcançam atos processuais anteriores ao requerimento, mas apenas aqueles posteriores à data de sua apresentação 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2021563, 0707138-34.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.)” - destacamos Visto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O preparo recursal é requisito indispensável e necessário ao processamento do agravo de instrumento e a ausência da comprovação do pagamento acompanhado da respectiva guia de custas no ato de interposição do recurso tem o condão de impedir a apreciação da insurgência recursal em razão da deserção, acaso não sanado o vício da instrução na forma da legislação processual. No presente caso, a parte agravante não litiga sob o pálio da justiça gratuita, não realizou tal pedido em suas razões recursais e não recolheu o preparo do recurso nos moldes legalmente previstos (em dobro), atraindo, portanto, a normatividade contida no art. 1.007, § 4o, do CPC. A ver, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...) Consoante a literalidade da norma acima, a parte recorrente deverá comprovar no ato de interposição do recurso o respectivo preparo, sob pena de deserção. Com efeito, conquanto viabilizada oportunidade de recolher o preparo em momento diverso do da interposição do recurso correlacionado, a parte agravante não comprovou o pagamento do preparo na forma dobrada, ensejando, com isso, a deserção da presente pretensão reformatória, em razão da ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade relacionado ao recolhimento do preparo recursal. Confira-se, nesse sentido, jurisprudência deste Tribunal sobre o tema, cujas razões de decidir a seguir sumariadas nas ementas colacionadas, mutatis mutandis, também integram os fundamentos desta decisão monocrática: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA O PREPARO. NÃO REALIZAÇÃO. DESERÇÃO. I – Evidenciado nos autos que a agravante-executada não litigava com gratuidade de justiça, como afirmou no recurso, ela foi intimada para recolher o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento, por deserção, art. 1.007, §4o, do CPC, e não cumpriu a determinação. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1962806, 0731718-65.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DESERÇÃO. COMPROVAMENTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DE GUIA DE RECOLHIMENTO. EXCESSO DE FORMALISMO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de pedido de reconsideração, recebido como agravo interno, apresentado pela apelante/agravante contra decisão que não conheceu do seu recurso de apelação por ser deserto. 2. O art. 1.007 do Código de Processo Civil prevê a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o, do referido dispositivo, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro sobre pena de deserção. 3. A Portaria Conjunta 50/2013, em seu art. 7o, § 1o, deste Tribunal de Justiça, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e Territórios, dispõe que: “§ 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento”. 4. O preparo é condição de admissibilidade recursal. A comprovação da realização do preparo impõe a apresentação do comprovante de pagamento e da guia de recolhimento a ele relativa para que seja possível aferir a correção e vinculação do valor recolhido ao recurso interposto. 5. Embora alegue excesso de formalismo, o comprovante de pagamento desacompanhado da guia de recolhimento não é suficiente para comprovar o pagamento do preparo recursal, posto que não é possível aferir a correspondência do código de barras da guia com o respectivo comprovante. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1941034, 0709981-95.2023.8.07.0014, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO. DISPENSA. IMPUGNAÇÃO DA AGRAVADA. INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE. MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA. DECURSO DE PRAZO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. NOVA PETIÇÃO. DOCUMENTOS. INSUFICIÊNCIA. PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. USUFRUTO DE ALUGUÉIS. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. NOVO PRAZO. FLUÊNCIA EM BRANCO. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. 1. Nos termos do art. 1007, do Código de Processo Civil-CPC, compete à parte comprovar o preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2. O CPC excepciona a regra, no seu art. 99, § 7o, ao admitir a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal, hipótese em que o recorrente é dispensado do recolhimento do preparo até apreciação do pedido pelo relator. Nesse caso, caso seja indeferida a gratuidade, o interessado deve regularizar o recurso ou não será conhecido. 3. O pedido de gratuidade de justiça foi considerado para o conhecimento do recurso na decisão que o recebeu, sem efeito suspensivo. A gratuidade da justiça foi deferida na origem, de modo que não foi exigido preparo do agravante. Contudo, a agravada impugnou a concessão do benefício concedido neste recurso e juntou novos documentos. O agravante foi intimado para se manifestar sobre tais documentos, mas deixou transcorrer o prazo. 4. A gratuidade da justiça foi revogada diante das provas recentes de que o agravante não é, de fato, hipossuficiente, especialmente porque é proprietário de dois imóveis. Intimado a recolher o preparo, deixou, mais uma vez, de atender a determinação judicial no prazo legal. Em vez disso, requereu, novamente, o benefício da gratuidade de justiça. 5. Houve preclusão da faculdade da apelante de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal ou na interposição do recurso cabível para atacar a decisão que lhe foi desfavorável, nos termos do art. 223, caput, do CPC. 6. Ao considerar que os autos retornaram sem juntada do preparo recursal, em evidente descumprimento da determinação judicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Precedentes. 7. Os documentos juntados na nova petição não são suficientes para reverter a decisão que revogou a gratuidade da justiça neste agravo. As despesas indicadas pelo agravante que têm valores ordinários, não indicam, minimamente, indícios de endividamento, nem ilidem a comprovação de sua manifestação de riqueza (propriedade de dois imóveis residenciais, com usufruto de aluguéis). Não bastasse isso, o preparo é módico, e, com maior razão, deveria ter sido recolhido a tempo e modo. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1886746, 0749168-55.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 18/07/2024.) Nesse passo, apura-se a existência de óbice intransponível ao seguimento da pretensão recursal, porquanto não comprovado o pagamento do preparo na forma na forma dobrada, mesmo tendo sido oportunizada possibilidade para tanto, o que atesta a deserção do recurso interposto. Desse modo, ante o não preenchimento do requisito recursal extrínseco relacionado ao preparo não recolhido nos moldes legalmente previstos, mesmo após concedido o prazo legalmente previsto para fazê-lo, na forma dobrada, forçoso concluir que o recurso se encontra deserto, e, portanto, não comporta conhecimento. Forte nas razões acima expendidas, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção configurada no caso vertente, à inteligência do disposto no art. 1.007, § 4o c/c o art. 932, III, todos do CPC. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator